Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à liquidação de sentença. Nas razões recursais e dentre outras teses, o agravante arguiu preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa e passiva. Em exame aos autos principais, verifica-se que tais questionamentos não foram submetidos ao juízo de origem. Ante eventual supressão de instância e que possa impedir o conhecimento do recurso, ainda que parcialmente, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403